Tribunal: TJBA
Processo: 0500951-44.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500951-44.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAIS VIEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA FIALHO ALMEIDA, WAGNER VELOSO MARTINS, GABRIELA FIALHO DUARTE

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, LARISSA FIALHO ALMEIDA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PERFURAÇÃO EM ÓRGÃO – ÓBITO DA PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO MÉDICO E OS DANOS PADECIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO DA ACIONADA E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0500951-44-2018-805-0113
,

da Comarca de Itabuna
, sendo
apelantes LAIS VIEIRA SOUSA/MONTE TABOR CENTRO ITALO BARSILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA

e
Apelados MONTE TABOR CENTRO ITALO BARSILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA/ LAIS VIERA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões
,

Presidente

Des
a. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1